Tribunal: TJMT
Processo: 1002287-38.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002287-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), EMANUEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 075.264.661-34 (AGRAVADO), AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 103.116.371-91 (AGRAVADO), LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 545.114.531-87 (AGRAVADO), RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 603.819.491-68 (AGRAVADO), TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA - CNPJ: 05.490.535/0001-01 (AGRAVANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002287-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

AGRAVADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SOLICITAÇÃO PRÉVIA DO CORTE – DEVER MANTIDO - LIQUIDEZ DO TOTAL DA DÍVIDA – NÃO CONSTATAÇÃO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PARA APURAÇÃO DOS DESCONTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantida a sentença no que diz respeito à obrigação de solicitação prévia para corte, esse dever tem de ser observado.

Definido que parte da madeira comercializada pertencente aos agravados e sobre elas incidem descontos que devem ser apurados em liquidação de sentença, não há liquidez para a execução imediata do total do débito.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002287-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

AGRAVADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1002287-38.2020.8.11.0000 de decisão da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer.

A agravante alega que os agravados buscam o recebimento de suposto crédito referente a danos materiais que seriam incontroversos e que atingiriam R$ 2.432.084,60.

Afirma que
o valor apresentado como sendo líquido, certo e exigível, é aquele oriundo da planilha XX – Fls. 14.447/14.491 dos autos principais n. 117/2012 (que ainda se encontram no TJMT), que representa o suposto saldo “devedor” da remuneração dos Agravados apurado em perícia com base nas premissas iniciais, que eram sem qualquer tipo de dedução
.

Argumenta que
o valor até então previsto na sentença como sendo devido, justamente por ser fruto de uma apuração sem as devidas deduções, foi reformado para que seja apurado em liquidação de sentença com as devidas deduções das taxas, impostos, transporte e outros custos decorrentes da comercialização pela Empresa ora Executada/Agravante
.

Discorre sobre os equívocos no pedido dos agravados que levaram o juízo
a quo
a deferi-lo e a rejeitar a Impugnação, e para isso expõe minuciosamente o que constou da sentença em comparação com os fatos apurados.

Pleiteia que sejam reconhecidos como ilíquidos todos os valores devidos, assim como extinta a obrigação de solicitação prévia para corte.

Efeito suspensivo negado no Id n. 35968995.

Contraminuta apresentada no Id n. 39616462.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santo Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002287-38.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA

AGRAVADO: EMANUEL MESSIAS FERREIRA, AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA, LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA, RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

A agravante insurge-se contra decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer sob alegação de que todos os valores devidos são ilíquidos e dependem de apuração. Argui também que o dever solicitação prévia para corte já foi extinto.

A decisão recorrida foi proferida nestes termos:

“Conforme consta da sentença em parcial execução, a impugnante, pelo contrato, se comprometeu a plantar e cultivar TECA em área de propriedade dos impugnados, e estes como contrapartida, receberiam a remuneração de 20% do reflorestamento efetivo.

Ao tratar especificamente desta remuneração de 20%, item 1.8, a sentença assim dispôs:

“ Foi determinada a realização de prova pericial para fins de apurar se a ré estava realizando o repasse de 20% do reflorestamento efetivo previsto no contrato de superfície.

(...)

Já a segunda planilha sob n.XX (fls. 14.447/14.491 – Vol.64) encontrou o valor devido aos autores de R$ 1.107.001,88 (um milhão, cento e sete mil e um reais e oitenta e oito centavos), atualizados até a data de 31/12/2014.Para tanto, elaborou o cálculo de 20% do faturamento da empresa (vendas e exportações), deduzindo somente os valores já depositados judicialmente, acrescido de correção pelo índice do IGP-M e juros simples de 1% ao mês.

No caso em espeque, consoante já explorado alhures conclui-se que não houve renúncia do contrato de usufruto pela litisdenunciada, razão pela qual deve ser adotada a segunda planilha....”

Já o acórdão do E. TJMT, que negou provimento às apelações, ao tratar da insurgência da impugnante quanto à remuneração de 20% , concluiu que:

“ ... no que concerne à remuneração de 20% sobre o reflorestamento, a perícia de fls. 13.833/15.283 apurou que ela não foi realizada de forma correta, sendo devida esta contraprestação.

Sobre esta questão, importante descrever o §2o da Cláusula 1a da Escritura Pública de Constituição de Direito de Superfície:

“"A OUTORGADA SUPEFICIÁRIA fará a exploração direta na parte que definir, e será beneficiada direta da exploração e de todos os direitos decorrentes do reflorestamento, e em especial da TECA, especialmente sobre a madeira, assumindo os riscos de tal empreendimento, custeando com exclusividade todas as despesas necessárias ao negócio, ainda com as despesas a serem efetivadas com as licenças, impostos, taxas, projetos, que porventura sejam exigidos para consecução de seu objetivo, bem como os impostos e taxas exigidos pelo Poder Público, relativos à área efetiva de terras, objeto do direito de superfície, a partir desta data, exceção feita para o imposto sobre a propriedade rural, hoje ITR, que será devido pelos OUTORGANTES, sendo que a OUTORGADA SUPERFICIÁRIA se compromete a restituir aos mesmos o valor proporcional daquele imposto de acordo com a extensão de terras que esta efetivamente venha a utilizar com o reflorestamento."

Portanto, se foram esses os termos avençados, não cabe o desconto a que se reporta a empresa apelante, com as despesas decorrentes de impostos, trading, industrialização, transporte, processamento, serragem, classificação, padronização, secagem, dentre outras.

(...)”

Nos Embargos de Declaração no 15.921/2019, aviados pela impugnante, o v. acórdão assim consignou:

“E M E N T A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – OMISSÃO - EXISTÊNCIA - DESCONTO DE TAXAS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS QUANDO A MADEIRA COMERCIALIZADA FOR DOS EMBARGADOS - DEMAIS QUESTIONAMENTOS - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Dá-se parcial provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e, desse modo, determinar que, se a madeira comercializada for dos embargados, será possível o desconto de taxas, impostos e demais despesas.

No voto condutor, a questão foi assim fundamentada:

“No que diz respeito à remuneração de 20%, a omissão existe e deve ser sanada, uma vez que não se observou a exceção prevista no parágrafo 6o da Cláusula 4a da Escritura Pública de Constituição de Direito de Superfície, que dispõe:

Caso a OUTORGADA SUPERFICIÁRIA, comercialize a madeira dos ANUENTES CONCORDANTES, as despesas com impostos, taxas, transportes e outros custos, serão de inteira responsabilidade dos ANUENTES CONCORDANTES.

Portanto, nesse caso específico, quando a embargante comercializar madeira dos embargados, as despesas com taxas, impostos e outros custos deverão ser descontadas, e o valor apurado em liquidação de sentença.

(...)

dou parcial provimento aos Embargos de Declaração para determinar que, quando a madeira comercializada for dos embargados, as despesas com taxas, impostos e outros custos deverão ser descontadas, e o valor apurado em liquidação de sentença.”

Desta forma, ao contrário do que alega a impugnante, o acórdão do RED por ela interposto não alterou a parte dispositiva da sentença que condenou a impugnante a pagar o valor líquido e certo de R$ 1.107.001,88, tampouco autorizou o desconto de impostos e etc. da madeira comercializada por ela, para daí extrair a remuneração de 20% dos impugnados.

Referido acórdão apenas esclareceu que quando a impugnante comercializar madeira pertencente aos impugnados, as despesas com taxas, impostos e outros custos deverão ser descontados.

Tanto assim o é que no acórdão proferido no julgamento das apelações, ao declarar que não cabe desconto com impostos, etc., o fundamento é na cláusula 1a, §2o e nos embargos de declaração, ao concluir que na hipótese de comercialização, pela impugnante, de madeira dos impugnados, cabe a dedução, o fundamento é a cláusula 4o, §6o.

Ademais, a perícia foi homologada, confirmada em grau de recurso, não sendo cabível em fase de execução da sentença a discussão acerca do acerto do laudo pericial.

Posto isso, REJEITO a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Não tendo havido o pagamento do débito no prazo de 15 dias, fica acrescido ao débito a multa de 10% do artigo523, §1o do CPC.

Promova-se à tentativa de bloqueio pelo Sistema Bacenjud, do valor de R$ 3.027.078,12 em nome da executada Teca do Brasil Florestal Ltda, CNPJ 05.490.535/0001-01.

Mantenham-se os autos em gabinete até a conclusão dos procedimentos.

Juntado aos autos o retorno de detalhamento do Sistema Bancejud, havendo ou não bloqueio de valores, intime-se a exequente para se manifestar no prazo de 15 dias.

Com relação à petição de fls. 630 e seguintes, em que o exequente denuncia o descumprimento da sentença em relação à solicitação prévia para o corte, aduzindo que a “comunicação de corte” alegado pela executada difere do pedido de autorização prévia, ressalta-se que na impugnação a executada alegou que envia email, faz solicitação e o exequente não fornece a autorização.

Tendo em vista a celeuma criada, em que de um lado a parte que deve cumprir a obrigação afirma que o exequente não fornece a autorização e de outro o exequente alega que a executada não faz a solicitação prévia, somente comunicando o corte, deve ser tomada medida que obstaculize as partes ficarem se digladiando com meras alegações nos autos, eternizando a contenda.

Diante disso, DETERMINO que a executada faça as SOLICITAÇÕES PRÉVIAS DE CORTE por escrito nestes autos e uma vez juntada a solicitação, o exequente seja intimado para, em cinco dias, FORNECER A AUTORIZAÇÃO OU JUSTIFICAR A NEGATIVA EM FAZÊ-LO.”

A respeito desses dois pontos, na sentença constou:

“b) DETERMINAR que a requerida TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA cumpra com a sua obrigação de fazer quanto à solicitação de prévia autorização dos autores para a realização de todo e qualquer corte e exploração da floresta;

c) CONDENAR a requerida TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA ao pagamento da quantia de
R$ 1.107.001,88
(um milhão, cento e sete mil e um reais e oitenta e oito centavos), a título de danos materiais, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ).”

A Apelação da ora agravante teve o provimento negado, e a obrigação de solicitar previamente o corte foi mantida sob a seguinte justificativa:

“Ela diz que sempre observou o dever de solicitar autorização para corte, porém não apresentou nenhuma prova nesse sentido.

Na Cláusula 4a, § 2o do Contrato foi estipulado que essa autorização seria conferida pelos anuentes concordantes/autores por escrito, e não há nos autos qualquer documento que mostre que isso tenha alguma vez ocorrido.”

Portanto, esse dever se mantém inalterado.

Quanto à liquidez da dívida correspondente aos danos materiais, arbitrados na sentença em R$ 1.107.001,88, na Apelação não houve modificação. Confira-se:

“No entanto, no que concerne à remuneração de 20% sobre o reflorestamento, a perícia de fls. 13.833/15.283 apurou que ela não foi realizada de forma correta, sendo devida essa contraprestação.

Sobre a essa questão, importante transcrever o §2o da Cláusula 1a da Escritura Pública de Constituição de Direto de Superfície:

"A OUTORGADA SUPEFICIÁRIA fará a exploração direta na parte que definir, e será beneficiada direta da exploração e de todos os direitos decorrentes do reflorestamento, e em especial da TECA, especialmente sobre a madeira, assumindo os riscos de tal empreendimento, custeando com exclusividade todas as despesas necessárias ao negócio, ainda com as despesas a serem efetivadas com as licenças, impostos, taxas, projetos, que porventura sejam exigidos para consecução de seu objetivo, bem como os impostos e taxas exigidos pelo Poder Público, relativos à área efetiva de terras, objeto do direito de superfície, a partir desta data, exceção feita para o imposto sobre a propriedade rural, hoje ITR, que será devido pelos OUTORGANTES, sendo que a OUTROGADA SUPERFICIÁRIA se compromete a restituir aos mesmos o valor proporcional daquele imposto de acordo coma extensão de terras que esta efetivamente venha a utilizar com o reflorestamento."

Portanto, se foram esses os termos avençados, não cabe o desconto a que se reporta a empresa apelante, com as despesas decorrentes de impostos, trading, industrialização, transporte, processamento, serragem, classificação, padronização, secagem, dentre outras
.”

No entanto, os segundos Embargos de Declaração foram providos e modificada essa parte destacada do acórdão para assim definir:

“No que diz respeito à remuneração de 20%, a omissão existe e deve ser sanada, uma vez que não se observou a exceção prevista no parágrafo 6o da Cláusula 4a da Escritura Pública de Constituição de Direito de Superfície, que dispõe:

Caso a OUTORGADA SUPERFICIÁRIA, comercialize a madeira dos ANUENTES CONCORDANTES, as despesas com impostos, taxas, transportes e outros custos, serão de inteira responsabilidade dos ANUENTES CONCORDANTES.

Portanto, nesse caso específico, quando a embargante comercializar madeira dos embargados, as despesas com taxas, impostos e outros custos deverão ser descontadas, e o valor apurado em liquidação de sentença.”

Ocorre que no total estabelecido no juízo de origem para a indenização dos prejuízos materiais, estão incluídas

essas madeiras dos embargados, ora agravados, e sobre elas deverão incidir os respectivos descontos e o
quantum
apurado em liquidação de sentença, o que torna ilíquido todo o montante, a menos que se separasse para a execução apenas as madeiras comercializadas que não pertencerem a eles.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso para reconhecer como ilíquido o valor executado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020